Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – INTERNET. TERMOS CONTRATADOS – INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA – PAGAMENTO EM DOBRO DEVIDO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. RECURSO DA RÉ CLARO S. A.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. In casu, relata o autor que, em março de 2020, contratou plano de internet no valor de R$ 104,99 mensais por um ano. A partir de junho houve cobrança a maior e percebeu que seu plano tinha sido migrado para outro sem sua autorização. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida a cumprir os termos contratados e a restituir o valor de R$ 253,98.
3. O autor acosta faturas que comprovam a cobrança de R$ 104,99 (ID 22940230 – pág. 1 e 22940231 – pág. 2) e ainda de valor superior (ID 22940231 a 22940233). Por outro lado, a requerida se limita a defender que apenas nos três primeiros meses o valor seria de R$ 104,99, mas não traz nada que comprove tal alegação. Logo, como não se desincumbiu do ônus, tem-se que o contrato no valor explicitado é pelo prazo de um ano.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, não sendo o caso dos autos. Devida, por conseguinte, a devolução do dobro do valor cobrado indevidamente.
5. À vista disso, já que em julho/2020 foi pago R$ 194,81 (ID 22940232 – pág. 2) e em agosto/2020, R$ 142,16 (ID 22940233 – pág. 2), em vez de R$ 104,99, o importe de R$ 126,99, que deve ser pago ao autor em dobro.
II. RECURSO DO AUTOR JOÃO HENRIQUE SOARES DA SILVA
6. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
7. O recurso do autor pretende unicamente a condenação da empresa de telefonia em indenização por danos morais que entende devida em decorrência da situação vivenciada.
8. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. Igualmente não restou demonstrada a interrupção dos serviços de telefonia e internet ou o comprometimento das atividades sociais e profissionais do consumidor a justificar tal condenação. Acresça-se a isso a ausência dos números de protocolo das diversas ligações que alega ter realizado na tentativa de solucionar o problema que ensejaria desvio produtivo.
10. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 10.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça